Tribunal: TCU
Processo: 009.729/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5230/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 169, inciso IV, 235, caput , arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la prejudicada, em determinar o arquivamento do processo, com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal, após o envio de cópia desta deliberação ao interessado. 1. Processo TC- Processo 009.729/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo - AM 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.